Tribunal: TJPA
Processo: 0806268-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806268-75.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –

HOMICÍDIO –

EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO - FUNDAMENTO IDÔNEO – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1-

Além de inexistir qualquer retardo processual que possa ser atribuído ao Juízo, também, a gravidade delito, em tese, cometido (homicídio), já é motivo suficiente para a manutenção do confinamento. Pelos informes do Juízo
,
denota-se que vários atos processuais estão sendo realizados
,
evidenciando que o feito não se encontra parado. Inexistindo, então, o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.
2 -
O Juízo impetrado apontou de forma clara os motivos que justificaram o decreto preventivo do paciente, o que reforça, em tese, a necessidade da medida para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 3- Nada foi juntado nos autos atestando que o paciente é acometido de comorbidade, para uma possível análise se estaria eventualmente inserido nas hipóteses de vulnerabilidade ao contágio viral pelo COVID-19, além do que, o Estado, frente ao sistema carcerário, está tomando todas as medidas preventivas para evitar qualquer comprometimento da saúde dos detentos, seus familiares e agentes prisionais. 4- Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se também, incabível sua substituição por prisão domiciliar. Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
UNANIMIDADE
de votos,
DENEGAR
a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
,
apontando
por
autoridade
coatora
o

MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.,
aduzindo, em resumo, o defensor público impetrante, que o paciente encontra-se preso desde 1
4
.
0
2.20
20 (Proc. Nº
0001521-29.2020.8.14.0061)
, acusado da prática do delito previsto no artigo 121 do CPB, e sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, mantido o confinamento no dia 26.05.2020, apesar de injustificável a prisão frente a pandemia do Covid-19, somado a ausência de fundamentos da decisão que decretou a preventiva. Pede então, a concessão da ordem, nos termos requeridos.

Indeferida a liminar pel
o
Desembargador Ma
i
r
ton

Carneiro
(ID Num
3254797
), prestadas as informações pelo Juízo (fls. 2
8
/2
9
-ID Num 32
68349),
com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem
(ID Num 3334041)
.

Os autos vieram a minha relatoria, ante a prévia distribuição (licença médica).

VOTO

O nobre defensor público Samuel Oliveira Ribeiro, no
presente
writ
constitucional
,
argui

excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal
,
e na suposta ausência de fundamentos na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Pois bem. É inegável que a razoável duração do processo constitui garantia individual, prevista no Texto Constitucional, impondo celeridade e vedando procrastinações injustificadas. E pela via direta, irradia-se igualmente à custódia preventiva, impondo que esta, porque constritiva da liberdade de locomoção, não se protraia indevidamente. Contudo, necessário destacar que os lapsos indicados na legislação para a duração da marcha processual servem apenas como parâmetro geral, e oscilam de acordo com as peculiaridades do feito originário, razão pela qual se aceita sua mitigação à luz do princípio da razoabilidade.

Feitas estas considerações preliminares, no tocante à alegação de ocorrência de excesso de prazo, vejo que não assiste razão ao impetrante.

É que, além de inexistir qualquer retardo processual que possa ser atribuído ao Juízo, também, a gravidade delito, em tese, cometido (homicídio), que vitimou Edson Pereira Pontes, após uma briga em um bar localizado no comércio Nazaré, e, de acordo com os autos, o acusado, foi encontrado em um quarto, onde estava escondido, com a ajuda de populares e ao ser preso teria confessado que golpeou a vítima, com uma faca, já é motivo suficiente para a manutenção do confinamento. Acrescento, ainda, que, pelos informes do Juízo denota-se que vários atos processuais estão sendo realizados com o escopo de concluir a instrução, sendo que, em 26/05/2020 houve decisão quanto a revisão da prisão preventiva do acusado, de ofício, pelo Juízo, e, em 30/06/2020, realizou-se a digitalização e encaminhamento do inquérito ao Ministério Público para oferecimento de denúncia, evidenciando que o feito não se encontra parado.

De qualquer sorte, não se verifica, assim, a ocorrência de demora injustificada do processo, ou desídia por parte do juízo ou da acusação, de forma que não vislumbro a ocorrência de excesso de prazo, e a jurisprudência orienta-se no sentido de que a determinação de eventual excesso não decorre de mera operação aritmética, devendo levar em conta fatores outros, tendo-se como inaceitável a extrapolação dos prazos, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa, atuação das partes e incidentes processuais.

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que, tanto a decisão a decisão que decretou a prisão preventiva, como a que manteve o confinamento, e diante dos elementos
fáticos-jurídicos trazidos à apreciação, e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
, encontram-se satisfatoriamente fundamentadas, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço
. Desta feita, restou demonstrada a gravidade em concreto do ato supostamente praticado pelo acusado, que coloca em risco a ordem pública.

Então, o Juízo impetrado apontou de forma clara os motivos que justificaram o decreto preventivo do paciente, o que reforça, em tese, a necessidade da medida para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Neste contexto, preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não identifico flagrante constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva (art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, bem como, havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se também, incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas da prisão, por serem insuficientes.

Por fim, nada foi juntado nos autos de que ANTÔNIO é acometido de comorbidade, para uma possível análise se estaria eventualmente inserido nas hipóteses de vulnerabilidade ao contágio viral pelo COVID-19, além do que, o Estado, frente ao sistema carcerário, está tomando todas as medidas preventivas para evitar qualquer comprometimento da saúde dos detentos, seus familiares e agentes prisionais, descabendo, portanto, a conversão da prisão em domiciliar.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA, 09 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/09/2020